Tribunal: TJDFT
Processo: 0750206-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Inexistentes quaisquer dos vícios, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.